Tribunal: TJMT
Processo: 0005109-37.2019.8.11.0037
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005109-37.2019.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[VALKIRIA GOMES DE SOUSA - CPF: 037.327.563-35 (APELANTE), NATHALIA REGINA PIRES DA SILVA - CPF: 069.345.691-48 (ADVOGADO), AURI PATRICK FERNANDES - CPF: 050.309.951-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), DELEGACIA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE ROUBOS E FURTOS DE PRIMAVERA DO LESTE - MT (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (ASSISTENTE), PC DANIELA CRISTINA VIEIRA GOMES (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. PENA INFERIOR A 4 ANOS. POSSIBILIDADE DE CELEBRAÇÃO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, c/c art. 40, III, da Lei n. 11.343/2006), reconhecida a minorante do tráfico privilegiado (§ 4o), com pena fixada em 1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão em regime aberto, além de 200 dias-multa. A defesa pleiteia o retorno dos autos ao Ministério Público para reavaliação do cabimento de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do CPP, alegando ausência de fundamentação idônea para a negativa ministerial, bem como requer o reconhecimento da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o retorno dos autos à instância de origem para reavaliação do oferecimento de ANPP, mesmo após a sentença, diante da pena inferior a 4 anos; (ii) estabelecer se é possível a concessão de gratuidade de justiça com isenção das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Supremo Tribunal Federal (HC 185.913/DF) e o Superior Tribunal de Justiça (Tema Repetitivo 1.098) admitem a celebração do ANPP em ações penais em curso, desde que não transitadas em julgado, mesmo após o recebimento da denúncia e na ausência de confissão formal, desde que o Ministério Público se manifeste de forma motivada quanto à viabilidade do acordo.

4.

A pena aplicada à apelante é inferior a quatro anos, preenchendo requisito objetivo para o ANPP. O processo ainda não transitou em julgado, tornando possível o retorno dos autos à origem para que o Ministério Público, em atuação controlada, avalie a pertinência do oferecimento do acordo.

5.

A negativa do Ministério Público, fundamentada exclusivamente na ausência de confissão formal, não é suficiente diante da orientação jurisprudencial que reconhece a possibilidade de ANPP em situações análogas, especialmente em crimes de tráfico privilegiado, quando preenchidos os requisitos legais.

6.

A condenação nas custas processuais é consequência da sucumbência penal (CPP, art. 804), sendo possível a suspensão de sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos (CPC, art. 98, §§ 2o e 3o), mas não a isenção definitiva por ato do julgador, dado o caráter tributário das taxas judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. É juridicamente admissível o retorno dos autos à instância de origem para reavaliação da possibilidade de oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, mesmo após o oferecimento da denúncia e prolação da sentença, desde que não haja trânsito em julgado e a pena aplicada seja inferior a quatro anos. 2. A negativa de proposta de ANPP pelo Ministério Público deve ser devidamente motivada, não se mostrando suficiente a mera ausência de confissão formal da parte. 3. A condenação nas custas processuais é obrigatória e decorre da sucumbência penal, sendo admitida apenas a suspensão de sua exigibilidade, a critério do juízo da execução”.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, arts. 28-A e 804; CPC, art. 98, §§ 2o e 3o; CP, art. 116, IV; CF/1988, art. 5o
, XL.

Jurisprudência
relevante citada:
STF, HC 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 18.09.2024; STJ, REsp 1.890.343/SC e REsp 1.890.344/RS, Terceira Seção, Tema Repetitivo 1.098, j. 23.10.2024; STJ, AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018; TJMT, Ap. Crim. n. 1000720-61.2024.8.11.0022, Rel. Des. Orlando Perri, j. 27.05.2025; TJMT, Ap. Crim. n. 1002844-08.2021.8.11.0059, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 03.12.2024; TJMT, Ap. Crim. n. 0000583-33.2018.8.11.0014, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

VALKIRIA GOMES DE SOUSA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela ré
VALKIRIA GOMES DE SOUSA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT nos autos da ação penal n.o 0005109-37.2019.8.11.0037, que a
condenou
à pena de
1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto
, mais o pagamento de 200 (duzentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput
e §4o c/c art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006
.

Nas razões recursais constantes do ID 282636886, a defesa pleiteia o
retorno dos autos ao Ministério Público de 1o grau, para reavaliação da possibilidade de celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, sob o argumento de que a negativa ministerial não teria sido devidamente fundamentada, limitando-se à ausência de confissão formal por parte da acusada.

Sustenta, ainda, que a recorrente preenche todos os requisitos legais para a propositura do referido acordo, citando, inclusive, jurisprudência que admite sua aplicação mesmo após o oferecimento da denúncia e durante o curso da ação penal. Ao final, requer o reconhecimento do
direito à gratuidade de justiça
, invocando a presunção de hipossuficiência financeira da acusada para arcar com as custas e despesas processuais.

O Ministério Público apresentou contrarrazões sob o ID 282636890, nas quais pugna pelo não provimento do recurso, sustentando a regularidade da negativa de proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), em razão da ausência de confissão formal e circunstanciada por parte da acusada/apelante.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo retorno dos autos à instância de origem
, a fim de que seja oportunizada ao Promotor de Justiça a reavaliação da possibilidade de oferecimento do ANPP à recorrente, conforme parecer de ID 282636892.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em análise é
tempestivo
, tendo sido interposto por parte
legitimada
para tanto. Ademais, o instrumento recursal utilizado mostra-se
necessário
e
adequado
à obtenção da tutela jurisdicional almejada. Diante da presença dos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela Defesa.

Com o propósito de elucidar com maior precisão o contexto fático subjacente à lide, esclarece-se que, na instância de origem, o Ministério Público ofereceu denúncia contra
VALKIRIA GOMES DE SOUSA
pela suposta prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/06, conforme descrito a seguir:

“[...] No dia 03 de fevereiro de 2019, por volta das 12h20min, na Cadeia Pública, localizada na Rua dos Cravos, N°51 Bairro Parque Eldorado Município, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, a denunciada VALKIRIA GOMES DE SOUSA trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 15,70g (quinze gramas e setenta centigramas) de maconha, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, consoante Laudo Pericial Preliminar no 210.2.04.2019.001252-01 (Id.41129301 – Pág.24), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Na oportunidade, a denunciada foi até a Cadeia Pública local para visita ao namorado Antônio Almeida Alves Júnior e, durante o processo de revista, as agentes prisionais notaram que havia um volume na região dos seios de VALKIRIA GOMES DE SOUSA, que ao ser questionada falou se tratar de um absorvente.

Após ser informada que não poderia adentrar com aquele objeto, a denunciada o colocou na boca e apresentou resistência para retirá-lo, o que fez apenas após muita conversa, momento em que foi constatado se cuidar de droga. Ainda, a denunciada relatou que a droga que estava levando para o interior da cadeia era para ser entregue ao seu namorado Antônio. [...]” –
Denúncia, ID 282635980.

A presente ação penal foi regularmente instruída, culminando na condenação da acusada/apelante pela prática do delito de tráfico de entorpecentes em ambiente prisional, com o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006.

Inicia-se, a seguir, o enfrentamento direto dos pedidos meritórios.

I –
DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) APÓS A SENTENÇA, DIANTE DA PENA INFERIOR A 4 ANOS:

Como primeiro pedido deduzido no recurso interposto, depreende-se do relatório que a Defesa da apelante requer a devolução dos autos ao juízo de origem, com o objetivo de viabilizar eventual celebração de Acordo de Não Persecução Penal, nos moldes da legislação processual penal vigente.

No tocante à controvérsia ora submetida à apreciação, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal, na sessão realizada em 18 de setembro de 2024, ao deliberar sobre o
Habeas Corpus
no 185.913/DF
, firmou, por unanimidade, as seguintes teses jurídicas:

“1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno;

2.
É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei no 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado
;

3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”
. – Destaquei.

Cumpre destacar que, à época, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento segundo o qual “
este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar
”. Além disso, foi pontuado que, uma vez formalizada a proposta de acordo de não persecução penal, impõe-se a suspensão do curso da ação penal e da contagem do prazo prescricional da pretensão punitiva estatal, conforme disposto no artigo 116, inciso IV, do Código Penal, dispositivo incluído pela Lei n.o 13.964/2019. Tal suspensão perdura até o cumprimento integral do pacto firmado ou, alternativamente, até sua eventual rescisão, momento em que se definirá pela extinção da punibilidade ou pelo prosseguimento da persecução penal.

Na sequência, em 23 de outubro de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
Recursos Especiais n.o 1.890.343/SC e n.o 1.890.344/RS
, submetidos à sistemática dos recursos repetitivos (
TEMA 1.098
), fixou, por unanimidade, as seguintes teses jurídicas:

“1. O Acordo de Não Persecução Penal constitui um negócio jurídico processual penal instituído por norma que possui natureza processual, no que diz respeito à possibilidade de composição entre as partes com o fim de evitar a instauração da ação penal, e, de outro lado, natureza material em razão da previsão de extinção da punibilidade de quem cumpre os deveres estabelecidos no acordo (art. 28-A, § 13, do Código de Processo Penal - CPP);

2. Diante da natureza híbrida da norma, a ela deve se aplicar o princípio da retroatividade da norma penal benéfica (art. 5o, XL, da CF), pelo que é cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigor da Lei n. 13.964/2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado da condenação
;

3. Nos processos penais em andamento em 18/09/2024 (data do julgamento do HC n. 185.913/DF pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal), nos quais seria cabível em tese o ANPP, mas ele não chegou a ser oferecido pelo Ministério Público ou não houve justificativa idônea para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo no caso concreto;

4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir de 18/09/2024, será admissível a celebração de ANPP antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura do acordo, no curso da ação penal, se for o caso”
– Destaquei.

Com efeito, observa-se, a partir da análise dos autos, que a possibilidade de formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal mostra-se juridicamente admissível no presente caso –
a recorrente VALKIRIA foi inicialmente denunciada por tráfico de drogas, mas, na sentença, foi reconhecida a causa de diminuição de pena conhecido como "tráfico privilegiado", resultando na fixação de sanção em patamar inferior a quatro anos
– especialmente à luz da orientação firmada pelos Tribunais Superiores, no sentido da aplicabilidade retroativa do referido instituto, desde que requerido antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, sendo despicienda a formalização de confissão por parte da acusada, a qual pode se dar no momento da assinatura do acordo, perante o próprio órgão ministerial, após ciência, avaliação e aceitação da proposta pela beneficiada (Tema 1.303).

Nesse sentido, colaciono julgados análogos ao caso concreto, proferidos por este eg. Sodalício
, in verbis
:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. LEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA.
POSSIBILIDADE DE ANPP.
MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. QUANTIDADE DA PENA E REINCIDÊNCIA DO AGENTE. DETRAÇÃO PENAL. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO DE GEICIELI DA SILVA CRUZ PARCIALMENTE PROVIDO, E APELO DE FLÁVIO ROGÉRIO DE OLIVEIRA FILHO DESPROVIDO. [...]. 5.
Tendo a pena de GEICIELI sido fixada em 1 ano e 8 meses de reclusão, mostra-se viável a remessa dos autos ao Ministério Público para análise de cabimento do ANPP, nos termos do art. 28-A do CPP, ante a pena inferior a 4 anos e ausência de trânsito em julgado
. 6. (...)”.
(N.U 1000720-61.2024.8.11.0022, Des. Orlando de Almeida Perri,
Primeira Câmara Criminal
, Julgado em 27/05/2025, Publicado no DJE 30/05/2025) – Destaquei.

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 33, DA LEI 11.343/06 – APLICADO O TRÁFICO PRIVILEGIADO - DOIS APELANTES – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – PEDIDOS IDÊNTICOS - PRELIMINAR –
NULIDADE EM FACE DA AUSÊNCIA DA PROPOSTA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP) – ART. 28-A, DO CPP
- POSSIBILIDADE – REQUISITOS PARA PROPOSTA DO ANPP ATENDIDOS – RECURSO PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, embora a decisão sobre o oferecimento do ANPP seja discricionária, o Ministério Público deve considerar as particularidades do caso concreto, especialmente em situações que envolvam réus primários, sem antecedentes criminais graves e que não sejam vinculados a organizações criminosas. No julgamento do acórdão proferido no HC n. 185.913/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, "Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo". (HC n. 185.913/DF –STF)
”
. (N.U 1002844-08.2021.8.11.0059, Des. Rui Ramos Ribeiro,
Segunda Câmara Criminal
, Julgado em 03/12/2024, Publicado no DJE 09/12/2024) – Destaquei.

“Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Valoração negativa do comportamento da vítima na dosimetria. Descabimento. Tráfico privilegiado. Possibilidade.
Acordo de não persecução penal. Retorno dos autos à origem. Provimento parcial do recurso.
(...) II. Questões em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a condenação deve ser reformada por ausência de provas; (ii) estabelecer se a valoração negativa do comportamento da vítima é admissível na dosimetria da pena; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para aplicação do tráfico privilegiado; e (iv)
analisar se os autos devem ser remetidos ao Ministério Público para avaliação da viabilidade de celebração de ANPP.
III. Razões de decidir (...) 6.
Conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é aplicável retroativamente em processos ainda em curso, desde que requerido antes do trânsito em julgado da condenação. Assim, os autos devem ser remetidos ao juízo de origem para que o Ministério Público avalie a viabilidade da sua celebração
. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. (...)”.
(N.U 0000583-33.2018.8.11.0014, Des. Luiz Ferreira da Silva,
Terceira Câmara Criminal
, Julgado em 26/03/2025, Publicado no DJE 29/03/2025) – Destaquei.

Sendo assim, mostra-se viável o
acolhimento da pretensão deduzida pela Defesa
, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para que o membro do Ministério Público proceda à análise quanto à eventual viabilidade de formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal à ora apelante, nos termos do artigo 28-A do Código de Processo Penal, bem como em conformidade com os entendimentos firmados no julgamento do HC 185.913/DF pelo Supremo Tribunal Federal, e no Tema Repetitivo n. 1.098 do Superior Tribunal de Justiça.

II –
DO PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
:

Quanto ao pedido de
isenção das custas e despesas processuais
, formulado com fundamento na alegada hipossuficiência financeira da ré, friso que os argumentos defensivos acerca da pobreza da acusada, ainda que procedentes,
não impedem a condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo
art. 804 Código de Processo Penal
,
in verbis
:

“Art. 804.
A sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”.

Por outro lado, os
benefícios da Justiça Gratuita
previstos na
Lei n.o 1.060/50
e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, conforme disciplinam os
§§2.o e 3.o do art. 98 do Código de Processo Civil
:

“(...) §2o
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais
e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§3o Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”. –
Sublinhei.

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo, pois, na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal, neste particular tocante.

Em suma, acaso não realizado o ANPP e em sendo mantida a condenação, a
apelante
VALKIRIA
não pode ser isentada do pagamento das custas processuais
, por ser, como dito, consectário da própria sentença condenatória, podendo ela, todavia,
requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,

pleito que deve ser endereçado ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade dos condenados na acepção jurídica do termo, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a execução da sentença condenatória (
ex vi
do
AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgamento 15/03/2018, DJe 05/04/2018).

III –
CONCLUSÃO

Diante do exposto, em conformidade com o parecer ministerial constante dos autos, conheço e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso de apelação criminal interposto por
VALKIRIA GOMES DE SOUSA

na Ação Penal n.o 0005109-37.2019.8.11.0037 – 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste-MT,
exclusivamente para
determinar o retorno dos autos ao Ministério Público Estadual com atuação na instância de origem
, a fim de que seja realizada a análise quanto à
viabilidade da formulação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal
(ANPP), sob a supervisão do juízo competente, em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais aplicáveis à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025